Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704396-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante interpõe recurso de agravo de instrumento em que consta o Recorrente a pessoa de Francisco de Jesus Santos, e o Recorrido o Banco Safra S.A., indicando para tanto o processo originário de no 0701413-73.2021.8.07.0010, cujo feito já houve interposição de recurso de agravo anteriormente, o qual não foi conhecido, conforme se verifica da certidão de prevenção de id. 32657978 (processo 0726176-11.2021.8.07.0000). Nada obstante a interposição do referido recurso, observa-se que as peças dos autos, especificamente a suposta decisão agravada, referem-se a processo e partes diversas do indicado e cadastrado inicialmente nestes autos, qual seja: Francisco José de Oliveira e processo originário no 0704328-95.2021.8.07.0010. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, esclareça a pretensão recursal nesta instância em nome de Francisco de Jesus Santos, bem como justifique o eventual interesse de agir, tendo em vista já ter ocorrido apreciação de agravo de instrumento anteriormente por esta Relatora no nome do ora Recorrente, sob pena de não conhecimento do agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora